Tribunal: TJPA
Processo: 0811940-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811940-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONEI DA COSTA TINOCO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0811940-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:

TALES MATHEUS SANTOS QUEIROZ
(OAB/PA Nº 30.653)

PACIENTE:

RONEI DA COSTA TINOCO.

IMPETRADO:

JUÍZO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA
.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800979-31.2021.8.14.0032

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGADA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOGAÇLÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2. Imposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes,
sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado
Tales Matheus Santos Queiroz
,
em favor de

Ronei da Costa Tinoco
,
que responde a ação penal perante o
Juízo da Comarca de Monte Alegre/PA
.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.6873872), que,
ipsis literis
:

“O mérito da denúncia trata de suposta prática do delito de roubo majorado tentado, capitulado com incurso no artigo 157, §2°, inciso II e §2° - A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta na Inicial Acusatória, o fato se deu na Comunidade do Setor 09 da PA 254, Zona Rural de Monte Alegre/PA, sendo o fato ocorrido contra o patrimônio da propriedade do Sr. ORNÍCIO SOARES, conforme narrado em APF.

Os fatos guiam-se, à luz da veracidade, pela seguinte narrativa: No dia em questão, o paciente, RONEI DA COSTA TINOCO, marchante (pessoa que lida com compra e venda de animais), estava exercendo sua atividade, lidando com as negociações da compra e venda de cabeças de gado, na região onde ocorreu o crime do qual é acusado em concurso com MARCOS SILVA E SENA.

Durante o exercício de suas atividades, RONEI encontrou, na estrada, os nacionais WAGNER CAMPOS FERREIRA, vulgo Chapinha, e MARCOS SILVA E SENA, no qual ambos pediram a paciente RONEI, dinheiro para comprarem gasolina para sua moto, no que RONEI fez o empréstimo para ambos, ainda que não os conhecesse intimamente, visto que tal atitude não é incomum em zona rural, onde as longas distâncias inabitadas tornam o transporte motorizado dificultoso.

A entrada de RONEI como acusado no processo em questão se dá justamente em razão do momento anteriormente descrito, onde testemunhas presenciaram o encontro de RONEI com MARCOS e WAGNER. Todavia, como dito, o encontro se deu em completo acaso, de forma que RONEI não faz parte dos desdobramentos futuros dos fatos relacionados à tentativa de roubo executada por MARCOS e WAGNER, como asseverado por MARCOS nas provas emprestadas do processo que deu origem a este.

É importante destacar para o caso em tela: que não existem laudos técnicos que liguem RONEI com qualquer um dos objetos do crime; e não existem provas materiais que relacionem um concurso de agentes entre RONEI, MARCOS e WAGNER; restando somente a prova testemunhal, que revela um fato: o encontro entre RONEI, MARCOS e WAGNER, porém sem informações (não presumidas) sobre qualquer relação de atividade criminosa entre estes. Não havendo relação de obrigação a apreciação do caso por este juízo e a linha lógica estabelecida pela autoridade policial, cujo papel, nesse sentido, tem caráter provisório.

O caso em questão apresenta, especificamente, este preceito, onde uma análise rasa da combinação dos indícios presentes nos autos, do depoimento de testemunhas indiretas e impróprias, levou RONEI DA COSTA TINOCO à ingressar no processo penal.

Este patrono pleiteou a revogação da prisao preventiva em Juízo singular no dia 28 de julho de 2021, entretanto, no dia 19 de agosto de 2021 o referido requerimento foi negado.

Por este motivo, busca-se mediante este remedio cosntitucional, a revogação da prisao preventiva do paciente.”

Pelos motivos expostos, requer:

“
1. Liminarmente, a concessão da ORDEM para o fim de REVOGAR o mandado de PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, expedindo um contramadado em favor do paciente;

2. Além disso, após as formalidades de praxe, a confirmação da liminar supra, com a concessão definitiva do “writ”, assegurando ao Paciente o direito de responder a ação penal em liberdade;”

Juntou documentos.

Os autos vieram a mim distribuídos,
oportunidade na qual indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer na condição de
custos legis
(Id. 6999211).

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento e pela denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de Ronei da Costa Tinoco.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Afirmo, de pronto, que não merece prosperar o pedido.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus
-

a presunção de inocência até que seja ora paciente sentenciado -,
a diretiva atacada demonstrou, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade, devidamente fundamentada pelo juízo.

Do mesmo modo, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 6873877- págs. 1/6):

“(...)
Na mesma linha
segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública
. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. As circunstâncias como o crime foi cometido, em um Município pacato como Monte Alegre, gerou grande inquietação popular e abalo na paz social, o que dá à sociedade uma sensação de insegurança e impunidade, sendo motivação idônea capaz de justificar a decretação da custódia cautelar. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in Curso de Processo Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pág. 452, assim leciona: “(...) Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...).(...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. Com enfoque nesses aspectos, está comprovado que a conduta do representado, de fato, importou em ofensa à ordem pública. Isso porque, no caso em exame, em razão de suas particularidades,
é indiscutível a presença dos requisitos legais e fundamentos necessários à decretação da segregação cautelar.

(...)

Ressalte-se que a nova Lei nº. 12.403/11, ainda que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que engloba o crime em questão, no caso roubo majorado.
Por fim, destaco o fato da possibilidade de fuga do representado, do distrito da culpa, vez que, conforme depoimentos testemunhais, o mesmo não é de Monte Alegre, tendo vindo recentemente para esta cidade, não havendo comprovação de quanto tempo permanecerá aqui, o que demonstra a necessidade da aplicação da lei penal
. A garantia da aplicação da lei penal consiste em uma tutela tipicamente cautelar, pois visa assegurar a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo. A chance de fuga do imputado é a uma forte hipótese que ensejaria no risco de ineficácia da lei penal, sendo necessário, portanto, o Estado evitar tal provável atitude do acusado. Desta forma,
a decretação da custódia preventiva se fundamenta nas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em se considerando, sobretudo, o modus operandi dos delitos, evidenciando a perniciosidade da ação ao meio social
. Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE R. DA C. T.
, já qualificado, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.” (grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que há que ser considerada a presunção de inocência não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
.
Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal
,
sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de abril de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/04/2022